Tribunal: TJSP
Processo: 1500722-91.2020.8.26.0540
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Apelação criminal -Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleitos de majoração da pena-base em razão da natureza das drogas apreendidas; reconhecimento da agravante da prática de crime em período de calamidade pública; afastamento do redutor do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e imposição do regime inicial fechado – Inviabilidade dos pedidos – Pena-base já majorada na fração de

Ementa:
Apelação criminal -Tráfico ilícito de drogas - Recurso da acusação - Pleitos de majoração da pena-base em razão da natureza das drogas apreendidas; reconhecimento da agravante da prática de crime em período de calamidade pública; afastamento do redutor do § 4o do artigo 33, da Lei no 11.343/2006 e imposição do regime inicial fechado – Inviabilidade dos pedidos – Pena-base já majorada na fração de 1/6; crime praticado não tem relação com o estado de calamidade pública; e, por fim, presentes os requisitos do "privilégio", deve ser mantida a benesse, com a diminuição da pena na fração máxima, bem como ausentes os pressupostos para a modificação do regime inicial de cumprimento de pena – RECURSO DA ACUSAÇÃO IMPROVIDO com a redução, de ofício, da reprimenda imposta ao acusado.